Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelos autores em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.198,50 a título de danos materiais em decorrência de extravio temporário de bagagem. Em seu recurso defendem que o extravio das bagagens em viagem para o exterior, ainda que forma temporária, é causa apta a configurar dano moral.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

IV. Os autores realizaram viagem internacional, em classe executiva, para o trecho Brasilia – Milão, com conexão em Lisboa, em período de inverno. Assim, estavam com várias roupas de frio, dentre outros pertencentes, dentro das duas bagagens despachadas. Todavia, constataram o extravio das bagagens ao chegarem no aeroporto de Milão, na manhã do dia 20/01, ressaltando que as malas somente foram devolvidas no final do dia 21/01. Ainda, comprovaram que precisaram se hospedar em um hotel nos arredores do aeroporto para facilitar o deslocamento até o local para a resolução do problema. Por outro lado, a parte ré demonstrou que localizou e entregou as malas para os autores às 13:34 do dia seguinte, defendendo a tese de que a situação configura mero aborrecimento.

V. Não obstante a alegação da parte ré de que o problema perdurou por apenas 24 horas, constata-se que a situação ocasionou prejuízo à viagem internacional dos autores por aquele período, precisando se hospedarem próximo ao aeroporto, além de exigir o deslocamento até algumas lojas para comprarem roupas (inclusive de frio) e outros itens de necessidade básica, visto que as duas malas estavam desaparecidas. Desse modo, verifica-se que a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, visto que apta a violar a dignidade e causar angústia e frustração, de modo que configurado o dano moral.

VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, e ponderando que as malas foram devolvidas aos autores em pouco mais de 24 horas, deve o valor do dano moral ser fixado em R$ 1.500,00 para cada parte autora.

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte autora a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.